Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Resolução de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Suspensão de exigibilidade de parcelas vincendas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda de lote imobiliário com alienação fiduciária em garantia, vedando a inclusão dos compradores em cadastros de proteção ao crédito e fixando multa de R$ 2.000,00 por ato de cobrança indevida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os compromissários compradores que reconhecem a impossibilidade de adimplir o contrato com alienação fiduciária em garantia podem obter a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas mediante tutela provisória, mesmo diante do regime especial da Lei no 9.514/1997 que prevê a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A pretensão autoral configura pedido de resolução contratual por inadimplemento, e não resilição unilateral, porquanto esta somente se admite nas hipóteses de negócio jurídico com prestações sucessivas por tempo indeterminado ou quando houver previsão contratual expressa nesse sentido, nos termos do art. 473 do Código Civil.
4. Embora o contrato de compra e venda de imóvel tenha sido celebrado sob a sistemática da alienação fiduciária em garantia, aplicando-se os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, que preveem a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior leilão do imóvel, não se afigura razoável nem proporcional compelir os compromissários compradores ao cumprimento das prestações vincendas quando estes reconhecem a impossibilidade de prosseguimento da avença.
5. Desde que sujeitos a todas as penalidades previstas no instrumento contratual para a hipótese de rescisão por inadimplemento, submetendo-se aos ônus decorrentes do rompimento antecipado da relação negocial, é possível aos compromissários compradores obter a antecipação do efeito da extinção contratual, suspendendo exclusivamente a exigibilidade das parcelas vincendas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 473; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1202232, processo no 0705973-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 11.09.2019, DJe 24.09.2019.